Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716542-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA AGRAVADO: BRUNO PEREIRA CASTRO 03870532394, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA (autor) contra a r. decisão de ID 87594174, complementada pela decisão de ID 89001041 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, na ação de conhecimento ajuizado contra BRUNO PEREIRA CASTRO e o BANCO BMG SA, processo n. 0706581-05.2020.8.07.0006, “i)afastou a incidência do art. 6o, VIII, do CDC, o qual determina a inversão do ônus probatório em favor do consumidor; e ii)afastou os efeitos da revelia com relação ao Requerido revel. Inconformado, o autor recorre. Narra que há distinção entre os fatos atribuídos a cada um dos requeridos, por isso a necessidade de ser feita a devida distinção, e por via de conseqüência, aplicar ao réu revel, os respectivos efeitos da revelia, nos termos do art. 345, I, do CPC. Sustenta também a tese de que a hipótese dos autos enseja aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por isso devida a determinação de inversão do ônus da prova, como previsto no art. 6o, do referido codex. Ao final pugna pelo provimento do recurso, para o fim de ver reformada a r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 25894417). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator